Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTATO TELEFÔNICO PARA RETOMADA O CUMPRIMENTO DA PENA. ENCAMINHAMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO POR EMAIL E WHATSAPP. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I - O art. 117, V, do CP estabelece como marco interruptivo da prescrição o início ou a continuação do cumprimento da pena.

II - A mera comunicação por telefone com o sentenciado, visando a retomada do cumprimento da pena de pagamento de prestação pecuniária, com o encaminhamento de boletos por e-mail ou WhatsApp, sem o registro de que tais diligências foram computadas como tempo de pena cumprida e tampouco comprovação do pagamento de qualquer parcela posteriormente aos contatos, não configura causa de interrupção da prescrição.

III - A situação concreta difere daquela aceita pela jurisprudência como marco interruptivo, qual seja, o comparecimento do apenado em audiência admonitória, com a realização de atividades por horas que são registradas como efetivo cumprimento de pena (distinguishing).

IV - Recurso conhecido e desprovido.